Tribunal: TJES
Processo: 5007662-81.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007662-81.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
RECORRIDO: JEZIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FRETE DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA).QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, a parte requerente alega ter sido surpreendida com a inscrição do seu nome em cadastro restritivo de crédito pela parte requerida, sem jamais ter aderido a nenhum serviço por ela oferecido. Por esse motivo, pugnou pela declaração de inexistência do débito, além de indenização por dano moral.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS para: a) DECLARAR a inexistência do débito impugnado na inicial, devendo a demandada se abster de qualquer ato de cobrança e/ou negativação pela mesma dívida.b) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam eliminados ou minorados os danos morais.

Inicialmente, é importante asseverar que o caso sub examine exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a negativação.

Nesses moldes, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida.

Portanto, entendo que o douto juízo a quo acertadamente reconheceu a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, corretamente declarou a inexistência do débito e a ilicitude da negativação. A Recorrente não logrou êxito em comprovar a contratação ou a anuência do Recorrido com o frete de devolução na modalidade CIF, não se desincumbindo do ônus que lhe foi imposto pelo CDC. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é fato que, por si só, configura o dano moral in re ipsa, devendo ser mantida a condenação por danos extrapatrimoniais.

Por fim, no que tange à redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais. Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, levando em conta, ainda, a condição econômica da recorrente, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir a condenação do recorrido ao pagamento de de R$ 5.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

PAULA DE LIMA RANGEL

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)